Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-68.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004846-68.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURO PEREIRA TERRA - CPF: 529.831.291-87 (RECORRENTE), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FALHA SISTÊMICA NA CONCESSIONÁRIA. IMPEDIMENTO DE ATIVAÇÃO DO SISTEMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha na ativação de sistema de microgeração fotovoltaica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na regularização e ativação do sistema fotovoltaico, causada por falha interna da concessionária, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, impondo responsabilidade objetiva à concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

A falha sistêmica admitida pela própria fornecedora configura defeito na prestação do serviço e se enquadra como fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

A conclusão da obra física não exaure a obrigação da concessionária, sendo indispensáveis os atos subsequentes para a efetiva ativação do sistema, cuja ausência caracteriza falha do serviço.

O impedimento administrativo criado pela própria fornecedora inviabiliza o exercício do direito do consumidor e evidencia a inadequação do serviço prestado.

A necessidade de reiteradas tentativas de solução administrativa configura desvio produtivo do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

A frustração da legítima expectativa de utilização de sistema fotovoltaico regularmente instalado ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado, proporcional e alinhado à jurisprudência em casos análogos, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A falha interna de concessionária que impede a ativação de sistema de microgeração fotovoltaica configura defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva. 2. O fortuito interno, decorrente de falhas sistêmicas ou administrativas, não afasta o dever de indenizar. 3. O desvio produtivo do consumidor, evidenciado pela necessidade de solucionar problema criado pelo fornecedor, caracteriza dano moral indenizável. 4. A indenização fixada em patamar compatível com a jurisprudência deve ser mantida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008674-21.2024.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026; TJMT, Apelação nº 1038813-12.2019.8.11.0041, j. 31.01.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1033992-12.2024.8.11.0001, j. 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
(ID 349170375) interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (ID 349170374) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
MAURO PEREIRA TERRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Consta da petição inicial (ID 349170350) que o autor, ora recorrido, após instalar um sistema de geração de energia fotovoltaica em sua propriedade rural em outubro de 2024, solicitou à concessionária ré a devida regularização. A ré, após análise, indicou a necessidade de substituição de um transformador, obra que foi concluída em 15/05/2025. Contudo, alegou o autor que, por uma falha no sistema interno da ré (plataforma AWGPE), a obra constava como não executada, o que o impedia de solicitar a vistoria técnica e a substituição do medidor, etapas imprescindíveis para a ativação do sistema. Narrou ter buscado, sem
sucesso, a solução por via administrativa através de e-mails e contatos pessoais (
IDs
349170357 e 349170358), o que o forçou a continuar pagando as faturas de energia convencional e o privou de usufruir de seu investimento.

Em manifestação posterior (ID 349170360), o autor informou que a obrigação de fazer foi cumprida em 27/06/2025, um dia antes da distribuição da ação, requerendo o prosseguimento do feito quanto aos danos morais e materiais. A análise do pedido de tutela de urgência foi julgada prejudicada pela perda superveniente do objeto (ID 349170361).

A recorrente, em sua contestação (ID 349170371), defendeu a regularidade de seus procedimentos, argumentando a complexidade do processo de conexão e que a obra física foi concluída antes do ajuizamento da ação. Admitiu a ocorrência de um "equívoco pontual" no sistema, mas sustentou que tal fato se tratou de mero dissabor e não configuraria dano moral passível de indenização.

O Juízo de primeiro grau, na sentença recorrida (ID 349170374), reconheceu a falha na prestação do serviço, fundamentando que a inconsistência no sistema da concessionária impediu o autor de prosseguir com a ativação do sistema fotovoltaico, configurando responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Entendeu que a frustração da legítima expectativa do consumidor ultrapassou o mero aborrecimento, fixando a indenização por danos morais em R$ 4.000,00. Julgou, contudo, improcedente o pedido de danos materiais por ausência de prova precisa do prejuízo.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso inominado (ID 349170376), reiterando a tese de que a obra física foi concluída em tempo hábil e que a falha sistêmica configurou mero atraso administrativo, sem o condão de gerar abalo moral. Sustenta a inexistência de ato ilícito e de prova do dano, pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 349170380), pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando a tese de falha na prestação do serviço, o descaso da recorrente e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal versa sobre a configuração da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela demora na finalização dos procedimentos necessários à
ativação de um sistema de microgeração fotovoltaica e, consequentemente, sobre a existência e a quantificação do dano moral suportado pelo consumidor.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

I. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DO RISCO DO EMPREENDIMENTO

O núcleo da defesa da recorrente reside na tentativa de minimizar sua conduta, tratando-a como um "equívoco pontual" ou um mero "atraso administrativo". Tal argumento, contudo, não se sustenta diante do regime jurídico aplicável às relações de consumo, especialmente quando envolvem a prestação de serviços públicos. A relação entre as partes é inequivocamente de consumo, e a responsabilidade da concessionária, na qualidade de fornecedora de serviço público essencial, é
objetiva
, nos termos do que dispõe o
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
. Isso significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

A recorrente, ao admitir a "inconsistência na plataforma AWGPE", confessa a falha que deu causa a todo o imbróglio. A alegação de que se tratou de um "erro pontual de sistema" não constitui excludente de responsabilidade. Pelo contrário, tal evento se classifica como
fortuito interno
, ou seja, uma
vicissitude
inerente à organização e ao exercício da atividade empresarial. Falhas em sistemas informatizados, erros de comunicação interna, desatualização de plataformas online e outras intercorrências de natureza tecnológica ou administrativa integram o
risco do empreendimento
(
théorie

du
risque de
l'entreprise
). A concessionária, ao explorar uma atividade econômica de grande porte e auferir lucro, assume para si os riscos a ela inerentes, não podendo transferir o ônus de suas falhas operacionais para o consumidor, que é a parte vulnerável da relação.

Portanto, a justificativa apresentada pela recorrente não rompe o nexo causal, mas, ao contrário, o reforça. A falha no sistema de gestão de projetos é um defeito na prestação do serviço, pelo qual a fornecedora responde objetivamente.

II. DA CONFIGURAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A recorrente busca desviar o foco da análise ao enfatizar que a obra física de substituição do transformador foi concluída em 16/05/2025, antes mesmo do ajuizamento da ação. O argumento é falacioso. A falha na prestação do serviço não reside na não execução da obra em si, mas no
impedimento sistêmico e administrativo
que se seguiu, bloqueando a continuidade do processo de conexão. A conclusão da etapa física era apenas um dos passos. A ativação do sistema fotovoltaico dependia de atos subsequentes – a vistoria
técnica e a troca do medidor – que eram de responsabilidade da concessionária e que foram obstruídos por um erro de sua exclusiva responsabilidade.

Ao manter o status da obra como "não executada" em sua plataforma online, a recorrente criou um
verdadeiro bloqueio ao exercício de um direito do consumidor
. O recorrido ficou impossibilitado de solicitar a vistoria técnica, etapa para a qual a plataforma era o canal oficial. Não se trata, pois, de um simples atraso, mas de uma barreira intransponível criada pela própria fornecedora.

Ademais, a alegação de que o consumidor poderia ter mitigado o prejuízo é descabida e beira a má-fé. Os autos demonstram, por meio dos e-mails e registros de atendimento juntados (ID 349170357), que o consumidor não foi inerte. Pelo contrário, foi diligente, buscando a solução por diversos canais, sendo confrontado com a
inércia administrativa
da concessionária. A empresa, ciente do erro, não o saneou em tempo razoável, deixando o consumidor em um "limbo administrativo" e forçando-o, como última alternativa, a buscar a tutela jurisdicional. A falha na prestação do serviço é, portanto, manifesta e incontestável.

III. DA SUPERAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO E APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO

A tese recursal de que o ocorrido se insere na esfera do "mero desconforto" ou "aborrecimento cotidiano" é uma tentativa de banalizar um dano que, na realidade, possui contornos muito mais graves. A situação vivenciada pelo recorrido se amolda perfeitamente à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria para caracterizar o dano moral.

Essa teoria parte da premissa de que o tempo é um recurso vital e escasso, e sua perda injustificada para resolver problemas criados exclusivamente pelo fornecedor constitui um dano indenizável. O consumidor foi compelido a desperdiçar seu tempo produtivo em e-mails, telefonemas e visitas pessoais na tentativa de sanar um erro que não era seu. Esse tempo poderia ter sido empregado em trabalho, lazer, convívio familiar ou qualquer outra atividade de sua livre escolha. A conduta da recorrente usurpou do consumidor esse direito.

Além do tempo perdido, há de se considerar a
frustração da legítima expectativa
. O recorrido realizou um vultoso investimento financeiro para instalar o sistema de microgeração de energia, com o objetivo claro de obter autonomia energética e redução de custos. A impossibilidade de usufruir desse investimento por meses, devido a um entrave burocrático e sistêmico da concessionária, gera angústia, impotência e um abalo significativo no planejamento financeiro e familiar. Não se trata de um simples incômodo, mas da violação do direito de fruir de um bem legitimamente adquirido. A jurisprudência deste
Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se posicionou de forma clara sobre o tema, e peço vênia para transcrever o precedente fornecido pelo próprio usuário, cuja pertinência é total:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. DEMORA NA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR BIDIRECIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por
Silvany
de Souza Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, mantendo tutela que determinou a instalação de medidor bidirecional para sistema de geração de energia fotovoltaica. A apelante busca a majoração do quantum indenizatório e o reconhecimento de danos materiais decorrentes da economia que teria deixado de obter durante o período de atraso na implementação do sistema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado diante da falha na prestação do serviço pela concessionária de energia; (
ii
) saber se estão comprovados danos materiais decorrentes da suposta perda de economia energética durante o atraso na instalação do medidor necessário à compensação da energia gerada pelo sistema fotovoltaico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Restou demonstrado nos autos que a concessionária demorou mais de cinco meses para realizar procedimento técnico necessário à conexão do sistema de microgeração fotovoltaica, circunstância que caracteriza falha na prestação de serviço essencial, apta a gerar dano moral indenizável ao consumidor. O valor fixado na sentença, correspondente a R$ 4.000,00, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes, preservando simultaneamente a função compensatória e pedagógica da indenização. Quanto aos danos materiais, a pretensão indenizatória não se sustenta, pois inexiste prova concreta do prejuízo patrimonial efetivamente suportado. A mera projeção de economia potencial decorrente da geração de energia solar constitui estimativa hipotética, dependente de múltiplas variáveis técnicas, não sendo suficiente para caracterizar dano material
indenizável. A fase de liquidação de sentença destina-se apenas à quantificação de prejuízo previamente demonstrado, não sendo cabível para suprir a ausência de prova quanto à própria existência do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
A demora injustificada da concessionária de energia na instalação de medidor bidirecional necessário à conexão de sistema fotovoltaico configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por dano moral. Danos materiais decorrentes de suposta economia energética não realizada exigem comprovação efetiva do prejuízo, sendo inadmissível indenização baseada em mera estimativa ou projeção hipotética. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC,
arts
. 85 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1038813-12.2019.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31.01.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1033992-12.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024.
(N.U 1008674-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

O precedente é lapidar e se ajusta perfeitamente ao caso concreto, reforçando a correção da sentença ao reconhecer o dano moral.

IV. DA EFICÁCIA DO PROCESSO JUDICIAL (FATO NOVO)

Um ponto de extrema relevância, e que demonstra o acerto da decisão de primeiro grau, é a cronologia dos fatos. Conforme informado pelo próprio autor na petição de ID 349170360, a obrigação de fazer (troca do padrão) foi finalmente cumprida em
27/06/2025
. A ação, por sua vez, foi distribuída em
28/06/2025
(ID 349170350).

Essa quase simultaneidade não pode ser vista como mera coincidência. Ela reforça de maneira contundente que foi apenas a iminência ou o efetivo ajuizamento da medida judicial que compeliu a máquina administrativa da concessionária a agir e corrigir um erro que persistia desde maio, a despeito das inúmeras tentativas de solução amigável pelo consumidor. Este fato demonstra a ineficácia dos canais de atendimento da recorrente e a necessidade da intervenção do Poder Judiciário para a garantia de um direito básico do consumidor.

V. DA MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Por fim, no que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo que a decisão de origem foi prudente e equilibrada, não merecendo qualquer alteração.

Primeiramente, o valor atende aos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade
. Não se mostra exorbitante a ponto de configurar enriquecimento ilícito do consumidor, mas também não é irrisório a ponto de
tornar

inócua
a condenação. Representa uma compensação justa pela angústia, tempo perdido e frustração experimentados.

Em segundo lugar, a condenação cumpre seu
caráter punitivo-pedagógico
. O valor deve servir de desestímulo para que a concessionária recorrente aperfeiçoe seus sistemas internos de gestão, seus canais de atendimento e seus procedimentos de atualização de obras. É inadmissível que um consumidor fique em um "limbo administrativo" por uma falha interna, e a sanção pecuniária tem o condão de incentivar a adoção de melhores práticas para evitar que outros cidadãos passem pela mesma situação.

Por último, o montante está em total alinhamento com os
precedentes desta Egrégia Turma Recursal do TJMT
e com o entendimento do próprio Tribunal de Justiça, conforme se observa na jurisprudência citada no item III deste voto e naquelas que fundamentaram a sentença recorrida, para casos análogos de atraso injustificado na homologação e ativação de sistemas de energia solar. A manutenção do patamar indenizatório reforça a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões deste colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026